Tribunal: TJMT
Processo: 1032097-82.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032097-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), EDELSON GIMENEZ GOMES - CPF: 268.084.118-24 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Inadequação da via eleita. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de apenado que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, visando à progressão para o regime semiaberto. O pedido sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente de decisão judicial que condicionou a progressão à prévia realização de estudo psicossocial, embora o apenado, segundo a defesa, já tenha preenchido os requisitos legais para o benefício.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de avaliação psicossocial para fins de progressão de regime pode ser impugnada por habeas corpus, diante da existência de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão atacada é proferida no âmbito da execução penal e, por sua natureza, desafia o manejo de agra
vo em execução, nos termos do art. 197 da LEP, o que torna inadequado o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

5. A exigência de estudo psicossocial foi fundamentada na especial gravidade dos fatos e em indícios de possível vínculo com organização criminosa, elementos que justificam a adoção de diligências instrutórias pelo juízo da execução, sem que isso configure constrangimento ilegal.

6. Constatada a juntada de relatório psicossocial favorável após a impetração, atualmente aguarda-se manifestação do Ministério Público, o que afasta a urgência e reforça a inexistência de ilegalidade flagrante.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus não conhecido. Determinação, de ofício, para que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá analise o pedido de progressão de regime no menor prazo possível.

Tese
s
de julgamento:
"O habeas corpus não é via adequada para
impugnar decisão judicial proferida no curso da execução penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade. A exigência de estudo psicossocial, quando devidamente fundamentada, não configura constrangimento ilegal."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 112 e 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 893.612/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.04.2024,
DJe
24.04.2024; TJMT, HC 1005918-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 01.04.2025, DJE 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado
pel
o

advogad
o

Dr.
Darlan de Oliveira Bernardino

em
favor
de
Edelson Gimenez Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª

Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
/MT.

Depreende
-se desta impetração que
o
paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.
2002414-22.2023.8.11.0042

no qual é executad
a
a pena
de
7
(sete) anos,
3
(três)
m
eses e
15
(quinze) dias
de reclusão
,

decorrente da

sentença
condena
tória

prolatada

na Aç
ão Penal
n.
1007304-21.2023.8.11.0042
, cujo cumprimento se dá, atualmente,

no regime fechado
.

Sustenta
o
impetrante
que
,
embora o paciente preencha os requisitos objetivos para a progressão ao regime semiaberto desde 12 de setembro deste ano, inclusive com parecer ministerial favorável, a autoridade coatora condicionou a alteração do regime à prévia realização de estudo psicossocial, postergando indevidamente a concessão do benefício
, o que configura
manifesto constrangimento ilegal.

Ressalta
que a decisão justifica a exigência de estudo psicossocial com base na “especial gravidade” dos fatos e na existência de “indícios de possível vínculo com organização criminosa”. No entanto, tais fundamentos dizem respeito à gravidade abstrata do delito e às circunstâncias que levaram à condenação, não se relacionando com a conduta do apenado ao longo da execução penal.

Destaca que
a Lei n. 14.843/2024, ao modificar a Lei de Execução Penal para tornar, em determinadas hipóteses, obrigatória a realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime, não pode ser aplicada de forma retroativa em prejuízo do paciente.

Com base
nas razões acima
expostas
, liminarmente
, requer
eu

a suspensão dos efeitos da decisão que condicionou a progressão de regime
do paciente
à realização de estudo psicossocial e, consequentemente, a imediata alteração do regime prisional para o semiaberto, nos termos das condições sugeridas pelo Ministério Público.

E
, no mérito,
a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 316743890
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de origem encaminhou o expediente que se vê no ID 318576397, em que fez um resumo da tram
itação do processo em debate
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
322093363
, manifesta-se pelo não conhecimento deste habeas corpus. No entanto, se conhecido, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Não conhecimento deste habeas corpus diante da inadequação da via eleita
.

Conforme se extrai do relatório, a Procuradoria-Geral de Justiça sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do presente habeas corpus
,
sob o
argumento de que o remédio heroico foi manejado como sucedâneo do recurso de Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal
.

De fato
, a jurisprudência
consolidada de nossos Tribunais Superiores, em esforço de racionalização do sistema recursal e de preservação da finalidade do habeas corpus, é firme no sentido de não admitir sua utilização como substitutivo do recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, t
eratologia ou abuso de poder, o que não
se verifica n
o caso.

No caso vertente, a irresignação do impetrante dirige-se contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que, embora tenha postergado a análise do mérito do pedido de progressão, o fez de maneira fundamentada, não se evidenciando, de plano, a manifesta ilegalidade que autorizaria a superação do óbice processual.
É que a progressão de regime não se obtém automaticamente pelo simples decurso do prazo legal, demandando também a análise do mérito do condenado, o que não é possível aferir no caso concreto, já que não houve essa análise pelo Juízo de origem.

Com efeito,
estando a impetração calcada na mera detecção do decurso do lapso necessário à progressão, sem qualquer inferência sobre o mérito do condenado, tal qual exige a lei de execução penal vigente
[art. 112, § 1º, da LEP]
,
a decisão atacada desafia, por excelência, o recurso de Agravo em Execução, instrumento processual adequado para devolver a matéria a esta Corte, permitindo análise ampla e aprofundada dos argumentos de ambas as partes.

A propósito,

em relação ao assunto,
colaciono o seguinte julgado
do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO PARCIALMENTE
DESFAVORÁVEL .
FALTA GRAVE RECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista
da flagrante
ilegalidade do ato apontado como coator,
em prejuízo da liberdade do
pacien
te, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas
corpus .

(
AgRg
no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018) 2. A Corte de origem fundamentou a decisão no sentido de que o paciente não possui requisito subjetivo para progressão ao regime semiaberto, tendo em vista o exame criminológico parcialmente desfavorável, aliado ao cometimento de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não recomenda o abrandamento do regime prisional, o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme precedentes citados na decisão ora recorrida .3. Além do mais, do exame do Boletim Informativo do paciente, constata-se que o registro de faltas disciplinares recentes consistentes em desrespeito/tumulto e falta de urbanidade (25/06/2020), tentativa de fuga (17/05/2020) e burla de vigilância (21/02/2018) (e-STJ, fl. 27).
4 .
Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o cometimento de faltas graves recentes durante a execução penal demonstra a ausência de requisito subjetivo para concessão de benefícios.5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 893612 SP 2024/0060498-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2024)

Destaquei.

No mesmo sentido
,

este Tribunal de Justiça
se manifestou
em julgamento

recente
:

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de apenado que, apesar de cumprir o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, teve o pedido indeferido, condicionando-se a análise da benesse à realização de avaliação psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de avaliação psicossocial para fins de progressão de regime pode ser impugnada pela via do
habeas corpus
, diante da existência de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração visa combater decisão proferida no curso da execução penal, o que deve ser impugnado por agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Preliminar acolhida.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento: “
O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo de agravo em execução para impugnar decisão que condiciona a progressão de regime à avaliação psicossocial, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a medida está fundamentada nas peculiaridades do caso concreto
.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 112 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 888809/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024,
DJe
16.12.2024; Súmula 439/STJ.
(N.U 1005918-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)

Destaquei
.

Ressalte-se
que
, após consulta ao sistema SEEU, verificou-se que
,
em 14 de outubro do corrente ano
, ou seja,
menos de um mês após a impetração deste
writ
,
protocolizado
em 17 de setembro
,
foi juntado
o

Relatório Psicossocial favorável à progressão de regime prisional (Processo Executivo de Pena n. 2002414-22.2023.8.11.0042, mov. 167). Atualmente, os autos encontram-se aguardando manifestação do Ministério Público para, em seguida, serem submetidos à apreciação judicial.

Ademais, é sabido que o magistrado da causa, mais próximo da realidade fática, possui maior sensibilidade para avaliar a pertinência de diligências prévias à concessão do benefício. No caso, ao determinar a realização de exame psicossocial, buscou obter elementos adicionais para a formação de seu convencimento, o que não caracteriza constrangimento ilegal, tampouco excesso irrazoável.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar para não conhecer da presente impetração em favor de Edelson Gimenez Gomes.

Todavia,
de ofício
, determino que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá analise o pleito de progressão de regime no prazo mais breve possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025